Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743336-38.2023.8.07.0001 APELANTE: FREDERICO SILVEIRA MACHADO, LAECIO RABELO DA SILVA, RODRIGO PIMENTEL JEVEAUX APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO A apelada-ré Medeiros &amp; Meregalli suscita preliminar de perda superveniente do interesse processual, em razão do ajuizamento pelos apelantes-autores de cumprimentos de sentença na Justiça Federal, para fins de obtenção de diferenças decorrentes do reajuste de 28,86%, cuja ausência de reconhecimento do direito fundamenta a presente demanda indenizatória (ids. 61879029 a 61879033). Intimem-se os apelantes-autores para se manifestarem sobre a preliminar de perda superveniente do interesse processual, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Exclua-se da pauta da 17a Sessão Presencial da 6a Turma Cível – 7/8/2024. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 23 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora